Tribunal: TJMT
Processo: 1006607-32.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006607-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAIKO CARLOS PEREIRA - CPF: 031.058.861-84 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. VALOR EXCESSIVO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, buscando o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização e em tarifas administrativas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em aferir a legalidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) a taxa de juros remuneratórios, em cotejo com a média de mercado; (ii) a pactuação da capitalização de juros; (iii) a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato; e (iv) a cobrança da Tarifa de Cadastro, sob o prisma da onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo-se para tanto a demonstração de uma discrepância substancial, o que não se verifica no caso concreto, onde a variação se encontra dentro da margem de flutuação ordinária do mercado de crédito.

4. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é válida quando, além de prevista contratualmente, houver a comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do gravame e o valor cobrado corresponder ao custo oficial do órgão de trânsito, como verificado nos autos.

6. A Tarifa de Cadastro, embora permitida pela regulamentação, submete-se ao controle judicial de onerosidade excessiva. A cobrança em valor flagrantemente desproporcional ao custo do serviço e ao próprio valor da parcela do financiamento configura vantagem manifestamente excessiva, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, o que impõe a declaração de sua nulidade e a consequente restituição simples do valor pago.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"[1. A legalidade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários afere-se pela ausência de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. 2. A cobrança da Tarifa de Cadastro, ainda que lícita em sua natureza, torna-se abusiva e deve ser declarada nula quando estipulada em valor manifestamente excessivo e desproporcional, ensejando a restituição simples do montante pago pelo consumidor.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 233); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAIKO CARLOS PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela antecipada, ajuizada em sua origem, contra CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., sucedida no polo passivo pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
. A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, resolvendo de mérito, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, bem como,
DEIXOU
de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

O Juízo
a quo
, em julgamento antecipado da lide, ao proferir a sentença de id.
307589866
, pela improcedência da pretensão autoral, fundamentou a decisão na legalidade da taxa de juros, por estar em conformidade com a prática de mercado; na validade da capitalização de juros, conforme entendimento do STJ; e na legitimidade das tarifas cobradas, com base nas Súmulas e teses repetitivas da Corte Superior.

Inconformado, o Apelante em suas razões recursais, reitera os argumentos da exordial, defendendo a necessidade de reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades apontadas, com a consequente revisão do contrato e devolução dos valores pagos a maior.

O Apelado apresentou contrarrazões (id.
307589874
), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, especificamente no que tange aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e às tarifas administrativas.

Para uma análise didática e organizada, passo ao exame de cada ponto controvertido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça
na
Súmula nº 297
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Contudo, não implica o automático acolhimento das teses do consumidor,
mas sim que a análise do contrato deve ser pautada pelos princípios protetivos do CDC, como a boa-fé objetiva, a transparência e a vedação a práticas abusivas
.

O Apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios. O contrato (
id. 307588879 - pág. 04
) prevê uma taxa de
2,50% ao mês
e
34,49% ao ano
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (
REsp 1.061.530/RS
), orienta que
a abusividade dos juros remuneratórios só se caracteriza quando demonstrada uma discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e na mesma época da contratação
.

Conforme demonstrado na contestação (
id. 307589852
), a taxa média do BACEN para
"Aquisição de Veículos"
em
janeiro de 2023
era de
2,16% a.m.
A taxa contratada
(2,50% a.m.)
é superior, mas não se revela
substancialmente discrepante
a ponto de justificar a
intervenção judicial
, tratando-se de variação comum no mercado de crédito, que precifica o risco individual de cada cliente.
Portanto, neste ponto, a sentença não merece reparo.

Quanto à
capitalização de juros
, o STJ, também em regime de recurso repetitivo (
REsp 973.827/RS
), pacificou o entendimento de que é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000,
desde que
expressamente
pactuada
. A pactuação é considerada expressa quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal (
Súmula 541/STJ
).

No caso concreto, temos que a
Taxa mensal foi de 2,50%, sendo o
Duodécuplo da taxa mensal (2,50% x 12 =
30,00%
).
Sendo que a Taxa anual contratada foi 34,49%.

Dessa forma tem-se que a
taxa anual contratada (34,49%) é superior ao duodécuplo da mensal (30,00%)
, considerando-se validamente pactuada a capitalização de juros.
Correta, pois, a sentença neste particular.

O Apelante questiona a legalidade da cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Cadastro
. Analiso-as separadamente.

a) Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00)

Esta tarifa, prevista no contrato
(id. 307589856 - pág. 4)
, destina-se a cobrir os custos para o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, o que confere publicidade e eficácia à garantia perante terceiros.

O
STJ
, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP (Tema 958)
, firmou a
tese da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

No presente caso, a legalidade da cobrança é manifesta por três razões:

1.

Previsão Contratual:
A cobrança está
expressa
no instrumento
(id. 307589856).

2.

Efetiva Prestação do Serviço:
O registro do gravame foi comprovado pelo documento do Sistema Nacional de Gravames
(id.

307589859
).

3.

Valor Proporcional:
O valor cobrado, R$ 316,00, corresponde exatamente ao preço público estabelecido pela Portaria nº 803/2019 do DETRAN/MT, conforme documento de
id. 307589858
.

Logo,
a cobrança é hígida, e a sentença deve ser mantida neste ponto.

b) Tarifa de Cadastro (R$ 1.400,00)

A cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida, conforme a
Súmula 566/STJ
, para remunerar o serviço de pesquisa em bancos de dados e análise de crédito no início do relacionamento.

Contudo, a mesma jurisprudência que valida a sua cobrança (
Tema 958/STJ
) ressalva a
"possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto",

in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2
. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358) (Destaquei)

É precisamente o que ocorre nos autos
. O valor de
R$ 1.400,00
mostra-se
patentemente abusivo e desproporcional
. Representa
101,6% do valor da própria parcela mensal
do financiamento (R$ 1.377,80) e
3,54% do valor total financiado
.

O serviço de análise cadastral, hoje em grande parte
automatizado
,
não justifica um custo dessa magnitude.
A cobrança de um valor tão elevado, sem qualquer detalhamento ou comprovação de despesas extraordinárias que o justifiquem, configura
vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, em violação ao

art. 51, IV, do CDC
.

Neste
ponto específico
, a sentença merece reforma. A cláusula que estipula a
Tarifa de Cadastro no valor de R$ 1.400,00
deve ser
declarada nula por abusividade, com a consequente restituição do valor pago.

Acerca da Repetição do Indébito,
reconhecida a cobrança indevida da Tarifa de Cadastro, impõe-se a
restituição do valor
. O Apelante pleiteia a devolução em
dobro
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC.

Embora a cobrança de valor
excessivo configure prática abusiva
, a sanção da repetição em dobro exige uma análise mais aprofundada da conduta da instituição financeira. O
Superior Tribunal de Justiça
, no
EAREsp 676.608/RS
, estabeleceu que a
devolução em dobro é cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

No caso em tela
, inexistindo nos autos
prova de má-fé ou dolo por parte da instituição financeira
, entendo mais prudente determinar a restituição na
forma simples,
cumprindo a finalidade de restabelecer o equilíbrio contratual e vedar o enriquecimento sem causa do fornecedor, sem, contudo, aplicar uma sanção de caráter punitivo.

Portanto, a restituição do valor de R$ 1.400,00 deve ocorrer de forma simples, devidamente corrigida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de id.
307589866
, nos seguintes termos:

1.
DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que estipulou a cobrança da
Tarifa de Cadastro
, por manifesta abusividade do valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

2.

CONDENAR
o Apelado,
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, à restituição, de forma
simples
, do valor indevidamente pago, o que corresponde a
R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (25/01/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

3.

MANTER
, no mais, a r. sentença em seus demais termos, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da Tarifa de Registro de Contrato.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, nos termos do
art. 86 do CPC
. Condeno o Apelante ao pagamento de
70% (setenta por cento) das custas processuais
e honorários advocatícios, e o Apelado aos
30% (trinta por cento)
restantes.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do Apelante, e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado em favor de seu patrono. Fica
suspensa
a exigibilidade das verbas devidas pelo Apelante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça
(art. 98, § 3º, do CPC)
.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025